Tribunal: STF
Processo: ARE 1219982
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Lauro Assis Machado Barreto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. TITULAR DO 2º TABELIONATO DE NOVO HAMBURGO. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO ‘STATUS’ DE SERVIDOR PÚBLICO, COM CONSEQÜENTE PERCEPÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PAGAS PELO PODER JUDICIÁRIO (VANTAGENS DECORRENTES DE TEMPO DE SERVIÇO – ADICIONAIS E AVANÇOS), E VINCULAÇÃO AO REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA – IPERGS). IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Diante do quadro normativo vigente, os titulares de serviços notariais e de registros exercem função de natureza privada, mediante delegação de serviço público, não se caracterizando como servidores públicos, conforme orientação firmada pelo Egrégio STF no julgamento da ADI n. 2602-MG. 
    2. Desta forma, não fazem ‘jus’ à percepção de parcelas remuneratórias por parte do Estado, e não se vinculam ao regime previdenciário específico dos servidores estaduais titulares de cargos de provimento efetivo, não se podendo falar em irregularidade do ato administrativo exarado pela Presidência desta Corte ao acolher o parecer emitido pela Assessoria Especial. 
    3. Tratando-se de providência de adequação dos notários e registradores ao regime constitucional vigente, não há que se falar em malferimento às garantias constitucionais de segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos, dignidade da pessoa humana ou proporcionalidade, haja vista que a exceção decorre diretamente da própria Constituição Federal. 
    APELAÇÃO DESPROVIDA.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 2.791/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, fixou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, § 1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, ‘caput’, e 63, I, c/c 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, § 1º, II, ‘c’, da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte  no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, ‘caput’, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifei)
    Essa visão em torno do tema tem sido observada – é importante destacar – por Ministros de ambas as Turmas desta Suprema Corte (ARE 1.165.227-AgR/SE, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.122.224- -AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 757.111-AgR/SC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 780.358-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.095.345-ED-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.139.910- -AgR/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À EC 20/1998. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.791/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendimento no sentido de que os serventuários da justiça não têm direito à aposentadoria no mesmo regime dos servidores públicos.
    II – Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EC 20/1998, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279/STF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.185.674-AgR/PI, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – julgado em 15/05/2020 – grifei)
    “APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – VINCULAÇÃO – PRECEDENTE.
    É inconstitucional a concessão, aos serventuários da Justiça não remunerados pelo Poder Público, de aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.791, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 24 de novembro de 2006.”
    (ARE 1.242.547-AgR/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO –julgado em 11/05/2020 – grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com acórdão proferido pelo Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator